Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010600-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), PATRICIA EMANUELA KLESZTA - CPF: 002.205.711-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravante:
Patricia Emanuela Kleszta.

Agravado:

Município de Sinop-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –
ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N.o
663
/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n.o 568/99, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravante:
Patricia Emanuela Kleszta.

Agravado:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Rozane Villar Borges.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de
Sinop–MT.

Decisão agravada
(
Id. 79014967 – processo n.o 1003202-08.2021.8.11.0015
)
:

acolheu os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinou à exequente, ora agravante, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os cálculos, nos exatos termos da decisão combatida, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC.

Embargos
de Declaração (Id.
79707373
– processo
n.o 1003202-08.2021.8.11.0015
): pugnou

pelos

efeitos infringentes, alegando contrariedade e omissão na decisão embargada,

a fim de que fosse adequado ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

Sentença – Embargos de Declaração (Id.
115897751
– processo
n.o 1003202-08.2021.8.11.0015
)
:
rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Agravo de Instrumento
: pugna, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão objurgada (Id. 115897751), até resolução final da presente lide. No mérito requer a reforma da decisão agravada, defendendo a impossibilidade de rediscutir o mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença; pugna, ainda, para que se adote o vencimento como base de cálculo à progressão funcional na modalidade vertical, incorporando ao pagamento das verbas respectivas a partir de 04.2012, correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, passando a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, requer que sejam devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Decisão liminar
(Id. 197173190)
:
indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões
não apresentadas.

Informações do juízo
(Id. 198522163): informou que, em 10.01.2024, foi proferida a decisão determinando, dentre outras providências, que se prossiga no cumprimento da decisão encartada em Id. 79014967, mormente para que se intime o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os cálculos, nos exatos termos da referida decisão e, na sequência, aportando aos autos o aludido cálculo atualizado, intime-se a parte executada para se manifestar, sendo que, se nada for reclamado, deverá ser expedido o competente RPV/Precatório em favor da parte exequente e, ainda, para que a parte executada cumpra a obrigação reconhecida na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 138059926).

Parecer do Ministério Público
(Id. 200459153): declina de sua manifestação de mérito, por inexistir,
in casu
, circunstância que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o 1010600-80.2023.8.11.0000

Agravante:
Patricia Emanuela Kleszta.

Agravado:

Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A recorrente aduz que a decisão agravada, ao acolher a tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

A questão principal do caso dos autos não é a ausência de reconhecimento da progressão funcional, pois isso sim seria infringir a coisa julgada. O caso dos autos trata da
base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
, em razão da evolução do percentual do adicional perseguido, instituído pela lei municipal n.o 663/2001, o qual se restringe a 25.11.2012.

C
onstata-se dos presentes autos
o excesso de execução, eis que a recorrente

buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação da
progressão funcional na modalidade vertical sobre o vencimento, com pagamento desde julho de 2010.

Ocorre que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento deve incidir sobre o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme no artigo 17, § 6o da Lei n.o 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop-MT e estabelece e regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores,
in verbis
:

“Artigo 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a
serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”

Por sua vez, a remuneração final consiste no produto obtido da multiplicação do salário base do servidor pelo coeficiente de classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado então somado ao salário base (artigo 18 da lei n.o 568/99). O próprio artigo 18 da lei n.o 568/99, em seu § 1o, determina que
“o salário base dos servidores é o constante do anexo iii”
e, em seu § 2o, preceitua que é vedada a junção de qualquer gratificação ao salário-base para o cálculo de outra, exceto a de capacitação.

Nessa conjuntura, percebe-se que a forma de incorporação de adicionais à remuneração dos servidores públicos se adequa à regra disposta no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual possui a seguinte redação:

“Artigo. 37 (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

Portanto, verifica-se que referida norma constitucional proíbe o cálculo de uma vantagem sobre a outra, o que caracterizaria o “efeito cascata ou repique”.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão recorrida esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito
indevido a parte, que buscou, por meio do cumprimento de sentença, a incorporação do adicional, objeto da lide, sobre o vencimento e não sobre o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei n.o 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema no 905 - do superior tribunal de justiça.

No sentido dos termos da presente decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve em recurso as determinações, vejamos:

“RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024